Tribunal: TJES
Processo: 0003199-82.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Caução
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003199-82.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO JOANA D'ARC S/A

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL. ISS POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. LANÇAMENTO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação Cível interposta em face da sentença que manteve a exigibilidade da obrigação expressa no Auto de Infração nº 153/2012, relativos à cobrança de ISS sobre serviço de transporte de passageiros.

II. Questão em discussão.

2. A principal questão consiste em definir a (in) admissibilidade da veiculação do lançamento do imposto sobre serviço por estimativa.

III. Razões de decidir.

3. O lançamento de imposto sobre serviço por estimativa é admissível, notadamente quando a documentação apresentada pela empresa é insuficiente, incompleta ou apresenta incorreções, não ilustrando dados confiáveis para serem utilizados pela Administração tributária, e equivale ao lançamento por arbitramento.

IV. Dispositivo.

3. Recurso de Apelação desprovido.

__________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.721.234/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018; AgRg no Ag n. 1.116.027/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21/5/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003199-82.2016.8.08.0030

DATA DA SESSÃO: 08/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (RELATOR):-
Trata-se de Apelação Cível interposta por VIACAO JOANA D'ARC S/A em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela empresa na demanda proposta contra o Município de Linhares, para reconhecer a nulidade do Auto de Infração nº 089/2012 e manter a exigibilidade da obrigação expressa no Auto de Infração nº 153/2012, relativos à cobrança de ISS sobre serviço de transporte de passageiros.

Aduziu, em síntese, a irregularidade e ilegalidade da apuração realizada pelo Fisco Municipal por estimativa/arbitramento, sem a identificação real dos valores praticados. Nessa linha, requereu o provimento do recurso com a reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutor Danilo, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regulamentar.

*

O SR. ADVOGADO DANILO CARNEIRO:-

Senhor Presidente, Desembargadores Fábio Brasil, Samuel, Moacyr, Raphael Câmara, senhora Procuradora, colegas advogados presentes.

Devo até por uma questão de justiça, dizer que esse processo foi adiado a meu pedido, diretamente ao Desembargador Samuel, pelo falecimento da esposa do meu sócio, na oportunidade. Então, agradeço a Vossa Excelência o cuidado que teve.

Imagino que, se eu como apelante, estou falando, Desembargador, é possível que o voto de Vossa Excelência seja contrário aos meus interesses. Muito complexo. Eu diria o seguinte, que começar um julgamento tendo um voto contrário de Vossa Excelência, seria como iniciar lá contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, ou uma partida com o Roger Federer na final de Wimbledon. Mas como isso aqui não é futebol, nem tênis, é direito e é justiça, e Vossa Excelência conhece bem de direito e de justiça, eu farei o possível para convencê-lo do contrário.

Tratam-se aqui de dois autos de infração, lavrados pela Prefeitura, pelo Município de Linhares, contra uma empresa de transporte. Isso foi em 2012. Estamos falando de 13 anos, quase 14 anos desses autos lavrados. Essa é uma das coisas mais absurdas que se podem ter.

Eu não sei o quanto Vossas Excelências conhecem de tarifas de empresas de transporte, mas, em resumo, esses dois autos de infração, o que dizem? Num deles, dizem que a empresa sonegou 25% de sua receita durante um período, e aí ele arbitra, pega um período de 2010 e arbitra por cinco anos. No outro auto de infração, ele comete algo que é só um desatino, de que a empresa teria sonegado 74%. Ele pega por dez dias, projeta em um mês e projeta no resto do tempo. O arbitramento é tão absurdo que ele foi feito com base em uma lei revogada.

A Lei Municipal que permitia esse arbitramento foi revogada, Lei 2.662, artigo 134 foi revogado pela Lei. 10/2011, e que tinha outros critérios para o arbitramento. Mas, basicamente, qual foi o ponto desses autos de infração?

Eu estive com o Desembargador Raphael, entreguei memorial nesse sentido.

O ponto era o seguinte, essa Empresa de Transporte de Linhares tinha duas filiais, ou seja, tinha a sede e a filial, uma no centro e outra mais afastada um pouco. Os vales-transportes, passes escolares, tudo isso eram emitidos por uma dessas filiais, e não era necessário, assim como não é até hoje, tem legislação nesse sentido, não é necessário emitir nota fiscal para vale-transporte e vale popular.

O que fizeram os Fiscais? Pegaram os controles de venda, compararam com as notas fiscais, e chegaram à conclusão de que havia uma divergência de faturamento.

É simplesmente impossível uma empresa de transporte sonegar 25%, ou 70% nos últimos 30 anos. Eu diria que antes de 30 anos, sim. Atualmente é impossível. A tarifa é parametrizada, tem controle do Tribunal de Contas, tem parâmetro de outros Municípios locais, Linhares, tem Colatina, tem São Mateus, tem outros Municípios, tinha uma tarifa, inclusive, próxima. Quer dizer, é tão estranho isso, nós tentamos mostrar.

O Magistrado de Piso anulou um dos autos, sobre esse vício que eu estou dizendo, e permaneceu o outro auto de infração, que é absurdo. Primeiro porque, a empresa cometeu mesmo um erro grave aqui, Desembargador Samuel, que foi consolidar a contabilidade em uma única filial. O que a empresa fazia? E isso reiteradamente, fez durante anos. E o Município validava esse procedimento. Ela pegava a contabilidade que tinha exigência legal de segregar, ou seja, eu teria que ter uma contabilidade da filial e outra da sede. Ela consolidava essas contabilidades, e então apresentava isso como resultado contábil, consolidado. Isso é um equívoco, é um descumprimento de obrigação formal, claramente um descumprimento de obrigação formal que implicou em zero de prejuízo para a receita do Município. Por quê? Porque se era consolidado em um único lugar, a base de cálculo de imposto estava ali. O que tinha que ser feito? Aplicação de uma multa, por descumprimento de obrigação formal.

Volto a dizer, o que fizeram os Fiscais? Tem muitas expressões jurídicas para usar nisso aqui. Mas tem uma expressão popular, uma “lambança” o que fizeram aqui. É até feio o que aconteceu, porque demonstra um certo descaso mesmo. Já que eu não consegui documento, já que eu não consegui olhar, eu olho 10 dias de um mês, projeto para aquele mês e mais 5 anos. Pega um outro mês aqui, e é tão interessante que eles arbitraram, porque não conseguiram. A explicação é assim, houve o arbitramento porque nós não tínhamos documentos suficientes para aferir. Tanto tinham que o fizeram, aferiram. Chegaram à conclusão que num laudo era 25%, 25% de sonegação e no outro 74%.

A tarifa desse Município tinha que estar todo mundo, e aí é todo mundo, tinha que estar preso. Num Município onde uma empresa de transporte sonega 74% ou 25%, não é caso de questão cível, não, é caso criminal, é polícia. Por quê? Isso é uma planilha toda parametrizada, não tem como, é simplesmente impossível. Quem entende deste tema sabe que isso é um absurdo. Isso foi auditado pela
Ernst & Young
. A Ernst, na época, emitiu um laudo por descumprimento de obrigação formal.

Então, eu vou parar por aqui, porque certamente Vossa Excelência olhou esse processo com cuidado devido.

O que eu estou dizendo assim, é que do ponto de vista da Justiça Tributária, não houve subtração de tributo do Município, não houve evasão fiscal, não houve nada que causasse prejuízo ao Município, a não ser a questão da consolidação contábil, que precisa ser penalizada sim, e não o foi.

Então desde já agradeço e peço a compreensão de Vossa Excelência de um olhar muito aprofundado nesse tema.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (RELATOR):-
Trata-se de Apelação Cível interposta por VIACAO JOANA D'ARC S/A em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela empresa na demanda proposta contra o Município de Linhares, para reconhecer a nulidade do Auto de Infração nº 089/2012 e manter a exigibilidade da obrigação expressa no Auto de Infração nº 153/2012, relativos à cobrança de ISS sobre serviço de transporte de passageiros.

O lançamento consiste em cobrança no valor total de
R$ 1.135.449,86

(um milhão, cento e trita e cinco mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos), apurada mediante fiscalização tributária municipal sobre a prestação de serviço de transporte de passageiros da empresa.

Nas razões do presente recurso a pessoa jurídica Apelante aduziu, em síntese, a irregularidade e ilegalidade da apuração realizada pelo Fisco Municipal por estimativa/arbitramento, sem a identificação real dos valores praticados.

Entretanto, a assertiva não merece prosperar.

De acordo a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o lançamento de imposto sobre serviço por estimativa é admissível, notadamente quando a documentação apresentada pela empresa é insuficiente, incompleta ou apresenta incorreções, não ilustrando dados confiáveis para serem utilizados pela Administração tributária, e equivale ao lançamento por arbitramento. Vejam os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS. LANÇAMENTO POR ESTIMATIVA. LEGALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. PEDIDO DE AFASTAMENTO. DESCABIMENTO.

1. Constata-se que não se configura a alegada ofensa aos artigos 371, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos Aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

3.
O STJ possui o entendimento de que "o lançamento de ISS por estimativa não é incompatível com o lançamento de ISS fixo, tendo ambos pressupostos fáticos diversos: este é o procedimento normal para as sociedades uniprofissionais (art. 9º do DL 406/68); aquele quando a escrita ou documentos do contribuinte não merecerem fé, equivalendo ao lançamento por arbitramento (art. 148 do CTN)" (AgRg no Ag 1.116.027/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 4.6.2009).

4. Verifica-se que a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, foi corretamente aplicada na origem, inexistindo motivos para o seu afastamento.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.721.234/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/8/2018.)

PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - ISS - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - NULIDADE - AFERIÇÃO DE REQUISITOS -

ISS - LANÇAMENTO POR ESTIMATIVA

- MATÉRIA DE PROVA - SÚMULA 7/STJ - PRESCRIÇÃO - SÚMULA 106/STJ.

1. As instâncias ordinárias são soberanas na apreciação do quadro fático-probatória, razão pela qual a pretensão de modificar o entendimento segundo o qual a CDA se mostra livre de vícios e de que não houve prescrição por motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

2.
O lançamento de ISS por estimativa não é incompatível com o lançamento de ISS fixo, tendo ambos pressupostos fáticos diversos: este é o procedimento normal para as sociedades uniprofissionais (art. 9º do DL 406/68); aquele quando a escrita ou documentos do contribuinte não merecerem fé, equivalendo ao lançamento por arbitramento (art. 148 do CTN).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag n. 1.116.027/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21/5/2009, DJe de 4/6/2009.)

No caso em julgamento, a perícia realizada na demanda esclareceu, exatamente, a regularidade do lançamento tributário impugnado, expresso no Auto de Infração nº 0153/2012, tendo o perito destacado, fls. 932,
verbis: “os documentos e planilhas apresentadas pela fiscalização municipal evidenciam várias diferenças entre a sequência de giros inicial e final no período de 01 a 10 de março de 2012, os quais somadas perfazem uma diferença de 83.601 (oitenta e três mil e seiscentos e um) giros.
Tais diferenças no controle de giros das catracas (controle de passageiros por carro) demonstra indícios de omissão de receita, já que o requerente não demonstrou os motivos que ensejaram tais quebras de sequência
”
.

E, ainda:
“
De acordo com a fundamentação apresentada nos Autos de Infração e nos recursos administrativos,
não foi disponibilizada da documentação completa de todo o período objeto da fiscalização, impossibilitando a apuração e lançamento do ISSQN realmente devido mensalmente por todo o período fiscalizado,
motivo pelo qual a base de cálculo do imposto foi arbitrada pelos agentes autuantes
, conforme previsto na legislação municipal”. -

[grifos não originais]

Dessa maneira, permanece hígida a r. sentença que reconheceu a regularidade do lançamento tributário municipal ora em cotejo, não havendo motivo para a reforma do julgado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da parte autora em mais 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o montante já fixado na r. sentença, consoante disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR MOULIN DE LIMA:-

Senhor Presidente, cumprimento o ilustre advogado. Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 22/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Após examinar a controvérsia posta, tenho por bem acompanhar o voto proferido pelo e. Desembargador Relator, Samuel Meira Brasil Júnior.

Rememoro que VIACAO JOANA D'ARC S/A interpôs Apelação Cível contra sentença que validou parcialmente os pedidos em sua ação contra o Município de Linhares. A sentença anulou o Auto de Infração nº 089/2012, mas manteve a exigibilidade do Auto de Infração nº 153/2012, ambos relacionados à cobrança de ISS sobre transporte de passageiros. A empresa recorrente alegou que a apuração do Fisco Municipal por estimativa/arbitramento foi irregular e ilegal, pois não identificou os valores reais praticados.

Ocorre que, como bem ressaltou o relator, a jurisprudência entende que é válido o lançamento de ISS por estimativa, especialmente se a empresa não fornecer documentação completa, precisa ou confiável para a administração tributária. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS. LANÇAMENTO POR ESTIMATIVA. LEGALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. PEDIDO DE AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. [...] 3. O STJ possui o entendimento de que "o lançamento de ISS por estimativa não é incompatível com o lançamento de ISS fixo, tendo ambos pressupostos fáticos diversos: este é o procedimento normal para as sociedades uniprofissionais (art. 9º do DL 406/68); aquele quando a escrita ou documentos do contribuinte não merecerem fé, equivalendo ao lançamento por arbitramento (art. 148 do CTN)" (AgRg no Ag 1.116.027/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 4.6.2009). [...] (REsp n. 1.721.234/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/8/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – ISS – Lançamento por estimativa – Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos, apenas para afastar o caráter confiscatório da multa punitiva – Manutenção do r. decisório – Legalidade, "in casu" do lançamento tributário por arbitramento – Omissão de declarações e da apresentação das notas fiscais que permitissem a correta aferição da base de cálculo do imposto devido [...] (TJ-SP - Apelação Cível: 1001049-16.2022.8.26 .0058 Agudos, Relator.: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 29/02/2024, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/03/2024)

[...] 3. O lançamento por estimativa é previsto para situações em que se mostra difícil ou demasiado custoso apurar o valor real do serviço, e desse modo, a apuração da base de cálculo do ISS – preço do serviço, nos termos do art. 7º da Lei Complementar no 116/2003 – é estimada ou presumida. Dessa forma, o regime de estimativa revela-se uma forma de apuração excepcional da base de cálculo, em que não se verifica o efetivo preço do serviço, afastando-se, de certo modo, da ideia de capacidade contributiva, critério geral balizador da tributação, o que apenas é permitido de forma fundamentada e limitada. 4. Importa ressaltar que o regime de estimativa deve estar previsto em lei, e guarda relação direta com o princípio da eficiência, permitindo que a Administração Tributária alcance os fatos tributários, sobretudo quando a apuração do valor das operações demanda atividade fiscalizatória altamente custosa. [...] (TJ-PE - APL: 00050903020158172001, Relator.: JORGE AMERICO PEREIRA DE LIRA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Gabinete do Des. Jorge Américo Pereira de Lira)

Nessa esteira, tem-se que, na hipótese dos autos, a prova pericial confirmou a validade do lançamento tributário contestado - Auto de Infração nº 0153/2012 -, justamente em virtude da impossibilidade de apuração do ISS devido mensalmente, pelo fato da empresa não ter disponibilizado a documentação completa do período fiscalizado. Senão, vejamos o seguinte trecho da prova técnica:

[...] De acordo com a fundamentação apresentada nos Autos de Infração e nos recursos administrativos, não foi disponibilizada da documentação completa de todo o período objeto da fiscalização, impossibilitando a apuração e lançamento do ISSQN realmente devido mensalmente por todo o período fiscalizado, motivo pelo qual a base de cálculo do imposto foi arbitrada pelos agentes autuantes, conforme previsto na legislação municipal [...],

Assim, acompanho o eminente relator para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

*

vfc

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003199-82.2016.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VIACAO JOANA D'ARC S/A

ADVOGADO : JOSEMAR DE DEUS - OAB ES2933-A

RECORRIDO : MUNICIPIO DE LINHARES

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MAGISTRADO : THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por VIACAO JOANA D'ARC S/A em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela empresa na demanda proposta contra o Município de Linhares, para reconhecer a nulidade do Auto de Infração nº 089/2012 e manter a exigibilidade da obrigação expressa no Auto de Infração nº 153/2012, relativos à cobrança de ISS sobre serviço de transporte de passageiros.

O lançamento consiste em cobrança no valor total de
R$ 1.135.449,86
(um milhão, cento e trita e cinco mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos), apurada mediante fiscalização tributária municipal sobre a prestação de serviço de transporte de passageiros da empresa.

Nas razões do presente recurso a pessoa jurídica Apelante aduziu, em síntese, a irregularidade e ilegalidade da apuração realizada pelo Fisco Municipal por estimativa/arbitramento, sem a identificação real dos valores praticados.

Entretanto, a assertiva não merece prosperar.

De acordo a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o lançamento de imposto sobre serviço por estimativa é admissível, notadamente quando a documentação apresentada pela empresa é insuficiente, incompleta ou apresenta incorreções, não ilustrando dados confiáveis para serem utilizados pela Administração tributária, e equivale ao lançamento por arbitramento. Vejam os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS. LANÇAMENTO POR ESTIMATIVA. LEGALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. PEDIDO DE AFASTAMENTO. DESCABIMENTO.

1. Constata-se que não se configura a alegada ofensa aos artigos 371, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos Aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

3.
O STJ possui o entendimento de que "o lançamento de ISS por estimativa não é incompatível com o lançamento de ISS fixo, tendo ambos pressupostos fáticos diversos: este é o procedimento normal para as sociedades uniprofissionais (art. 9º do DL 406/68); aquele quando a escrita ou documentos do contribuinte não merecerem fé, equivalendo ao lançamento por arbitramento (art. 148 do CTN)" (AgRg no Ag 1.116.027/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 4.6.2009).

4. Verifica-se que a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, foi corretamente aplicada na origem, inexistindo motivos para o seu afastamento.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.721.234/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/8/2018.)

PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - ISS - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - NULIDADE - AFERIÇÃO DE REQUISITOS -
ISS - LANÇAMENTO POR ESTIMATIVA
- MATÉRIA DE PROVA - SÚMULA 7/STJ - PRESCRIÇÃO - SÚMULA 106/STJ.

1. As instâncias ordinárias são soberanas na apreciação do quadro fático-probatória, razão pela qual a pretensão de modificar o entendimento segundo o qual a CDA se mostra livre de vícios e de que não houve prescrição por motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

2.
O lançamento de ISS por estimativa não é incompatível com o lançamento de ISS fixo, tendo ambos pressupostos fáticos diversos: este é o procedimento normal para as sociedades uniprofissionais (art. 9º do DL 406/68); aquele quando a escrita ou documentos do contribuinte não merecerem fé, equivalendo ao lançamento por arbitramento (art. 148 do CTN).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag n. 1.116.027/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21/5/2009, DJe de 4/6/2009.)

No caso em julgamento, a perícia realizada na demanda esclareceu, exatamente, a regularidade do lançamento tributário impugnado, expresso no Auto de Infração nº 0153/2012, tendo o perito destacado, fls. 932,
verbis: “os documentos e planilhas apresentadas pela fiscalização municipal evidenciam várias diferenças entre a sequência de giros inicial e final no período de 01 a 10 de março de 2012, os quais somadas perfazem uma diferença de 83.601 (oitenta e três mil e seiscentos e um) giros.
Tais diferenças no controle de giros das catracas (controle de passageiros por carro) demonstra indícios de omissão de receita, já que o requerente não demonstrou os motivos que ensejaram tais quebras de sequência
”.

E, ainda:
“De acordo
com
a
fundamentação
apresentada nos Autos de
Infração
e nos recursos
administrativos,
não
foi disponibilizada da documentação completa de todo o período objeto da fiscalização, impossibilitando a apuração e lançamento do ISSQN realmente devido mensalmente por todo o período fiscalizado,
motivo pelo qual a base de cálculo do imposto foi arbitrada pelos agentes autuantes
, conforme previsto na legislação municipal”. -
[grifos não originais]

Dessa maneira, permanece hígida a r. sentença que reconheceu a regularidade do lançamento tributário municipal ora em cotejo, não havendo motivo para a reforma do julgado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da parte autora em mais 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o montante já fixado na r. sentença, consoante disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003199-82.2016.8.08.0030

APELANTE: VIACAO JOANA D'ARC S/A

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

VOGAL: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR

VOTO VISTA

Após examinar a controvérsia posta, tenho por bem acompanhar o voto proferido pelo e. Desembargador Relator, Samuel Meira Brasil Júnior.

Rememoro que
VIACAO JOANA D'ARC S/A
interpôs Apelação Cível contra sentença que validou parcialmente os pedidos em sua ação contra o Município de Linhares. A sentença anulou o Auto de Infração nº 089/2012, mas manteve a exigibilidade do Auto de Infração nº 153/2012, ambos relacionados à cobrança de ISS sobre transporte de passageiros. A empresa recorrente alegou que a apuração do Fisco Municipal por estimativa/arbitramento foi irregular e ilegal, pois não identificou os valores reais praticados.

Ocorre que, como bem ressaltou o relator, a jurisprudência entende que é válido o lançamento de ISS por estimativa, especialmente se a empresa não fornecer documentação completa, precisa ou confiável para a administração tributária. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS. LANÇAMENTO POR ESTIMATIVA. LEGALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. PEDIDO DE AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. [...] 3.
O STJ possui o entendimento de que "o lançamento de ISS por estimativa não é incompatível com o lançamento de ISS fixo, tendo ambos pressupostos fáticos diversos: este é o procedimento normal para as sociedades uniprofissionais (art. 9º do DL 406/68); aquele quando a escrita ou documentos do contribuinte não merecerem fé, equivalendo ao lançamento por arbitramento (art. 148 do CTN)
" (AgRg no Ag 1.116.027/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 4.6.2009). [...] (REsp n. 1.721.234/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/8/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – ISS –
Lançamento por estimativa
– Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos, apenas para afastar o caráter confiscatório da multa punitiva – Manutenção do r. decisório –
Legalidade, "in casu" do lançamento tributário por arbitramento – Omissão de declarações e da apresentação das notas fiscais que permitissem a correta aferição da base de cálculo do imposto devido
[...] (TJ-SP - Apelação Cível: 1001049-16.2022.8.26 .0058 Agudos, Relator.: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 29/02/2024, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/03/2024)

[...] 3. O
lançamento por estimativa é previsto para situações em que se mostra difícil ou demasiado custoso apurar o valor real do serviço, e desse modo, a apuração da base de cálculo do ISS – preço do serviço, nos termos do art. 7º da Lei Complementar no 116/2003 – é estimada ou presumida
. Dessa forma, o regime de estimativa revela-se uma forma de apuração excepcional da base de cálculo, em que não se verifica o efetivo preço do serviço, afastando-se, de certo modo, da ideia de capacidade contributiva, critério geral balizador da tributação, o que apenas é permitido de forma fundamentada e limitada. 4. Importa ressaltar que o regime de estimativa deve estar previsto em lei, e guarda relação direta com o princípio da eficiência, permitindo que a Administração Tributária alcance os fatos tributários, sobretudo quando a apuração do valor das operações demanda atividade fiscalizatória altamente custosa. [...] (TJ-PE - APL: 00050903020158172001, Relator.: JORGE AMERICO PEREIRA DE LIRA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Gabinete do Des. Jorge Américo Pereira de Lira)

Nessa esteira, tem-se que, na hipótese dos autos, a prova pericial confirmou a validade do lançamento tributário contestado - Auto de Infração nº 0153/2012 -, justamente em virtude da impossibilidade de apuração do ISS devido mensalmente, pelo fato da empresa não ter disponibilizado a documentação completa do período fiscalizado.
Senão, vejamos o seguinte trecho da prova técnica:

[...] De acordo com a fundamentação apresentada nos Autos de Infração e nos recursos administrativos
, não foi disponibilizada da documentação completa de todo o período objeto da fiscalização,
impossibilitando a apuração e lançamento do ISSQN realmente devido mensalmente por todo o período fiscalizado, motivo pelo qual a base de cálculo do imposto foi arbitrada pelos agentes autuantes, conforme previsto na legislação municipal
[...],

Assim, acompanho o eminente relator para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Vitória, 21 de julho de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/07/2025 às 13:30:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58210021072025
.